Tribunal: TJMT
Processo: 0000841-21.2019.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000841-21.2019.8.11.0010
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ACONTECEU COMERCIO DE FIXACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.979.950/0001-60 (AGRAVADO), LEANDRO CARDOSO LEITAO - CPF: 024.982.731-07 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 268.746.521-68 (AGRAVADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CORNELIO CASSIMIRO DE SOUZA - CPF: 396.116.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES – PROVENTOS APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPENHORABILIDADE – PENHORA SOBRE 30% DA REMUNERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA PARTE DEVEDORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – DECISÃO – MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Havendo comprovação de que os valores bloqueados em conta corrente são oriundos de proventos de aposentadoria, deve-se determinar sua liberação, porque são impenhoráveis.

Não se revela cabível a penhora sobre 30% (trinta por cento) da remuneração da parte devedora, se houver comprometimento da sua subsistência.

A ausência de elementos novos implica o desprovimento do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão que desproveu o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto (id. 139393192, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a sobra do valor auferido a título salarial perde o caráter alimentício e, portanto, é penhorável.

Aduz que o Recorrido não demonstrou que todo o valor da sua aposentadoria é consumido nos gastos familiares e que é empresário e ainda compõe os quadros societários da empresa executada, recebendo pró-labore.

Reforça que há a possibilidade de penhora sobre 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do Agravado para garantir a satisfação da obrigação.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 148890664, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão que desproveu o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto
.

A decisão impugnada foi assim redigida:

(...).

Como explicitado na síntese, trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara-MT, que julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, formulados nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, propostos pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que Luiz Fernando de Oliveira opôs o Recurso de Embargos à Execução Fiscal, em face do Estado de Mato Grosso, defendendo a nulidade da citação, porque recebida por terceiro, bem assim a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária, já oriundo dos proventos de aposentadoria do INSS.

O Juízo singular, ao apreciar os pedidos, julgou-os, parcialmente, procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas à baila e capazes a influir a conclusão, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, e determino a liberação do valor bloqueado nos autos principais, mediante expedição de Alvará, com a restituição à conta bancaria de titularidade do executado.

SEM CUSTAS em virtude da isenção determinada pela Lei n. 9.289/96 no artigo 1
o
, §1
o
e pela Lei Estadual n. 7.603/2001.

Por outro lado, havendo sucumbência mínima do pedido da autora, CONDENO somente o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais a(o) advogado(a) da parte
ex adversa
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa com fulcro nos artigos 85,
caput
e §2
o
e 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Inconformado, o Estado opôs o Recurso de Embargos de Declaração, alegando omissão (id. 94603958, págs. 01/05) que foi acolhido, mas sem alteração da decisão.

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que a
regra de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria está inserta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

I - (...);

IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria
, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2
o
; (Destaquei).

O referido dispositivo consagra o atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, preservando o patrimônio mínimo indispensável à subsistência do devedor, o que obsta ao provimento judicial a privação total dos bens indispensáveis à sua manutenção.

A impenhorabilidade dos valores decorrentes de proventos de aposentadoria e outras verbas de caráter alimentar é matéria pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC (Recursos repetitivos), ratificou o entendimento de que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual
são absolutamente impenhoráveis
'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria
, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.

2. Recurso Especial não provido. (REsp 1826026/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019). (Destaquei).

O ônus da demonstração de que o valor se inclui no âmbito da proteção legal incumbe ao próprio executado, na forma do §3
o
, do artigo 854, do CPC,
in verbis
:

Art. 854. (...).

§ 3
o
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

No caso em questão, verifico que o Recorrido comprovou, por meio dos documentos constantes dos autos (id. 94599495, págs. 04/09), que o dinheiro, objeto de bloqueio, tem natureza alimentar, visto que decorrente de recebimento de proventos de aposentadoria do INSS.

Registro que a existência de saldo na conta, decorrente da não utilização integral dos seus proventos de aposentadoria recebidos, não desnatura o caráter alimentar da verba, não afastando, portanto, a proteção legal.

Quanto à alegação de que
a renda do Apelado não se resume aos proventos de aposentadoria do INSS, porque recebe
pro-labore
pelo exercício da atividade empresarial, tenho não merecer acolhimento, já que desprovida de prova nesse sentido.

Por fim,
assinalo que o STJ, no julgamento do
REsp n. 1.547.561/SP, relativizou a regra da impenhorabilidade da remuneração, permitindo, em certas situações, a constrição de percentual auferido a tal título, desde que preserve a subsistência do devedor.

No referido Recurso, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que

"a regra de impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família".

No caso em questão, em vista de o Apelado receber, mensalmente, pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que a
pretensão de penhora
sobre 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos não deve ser acolhida, porque
comprometerá o seu sustento e de sua família.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.
(Sic).

Da análise dos argumentos esposados pelo Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que os valores, decorrentes do recebimento de proventos de aposentadoria e de outras verbas de caráter alimentar, são impenhoráveis. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. (...).

2. Segundo a orientação jurisprudencial adotada por este Tribunal Superior, os salários e proventos são, em regra, impenhoráveis,
só podendo sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia, regra também vigente sob a égide do CPC/73 revogado (art. 649, IV, § 2º), e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.959.658/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). (Negritei).

Ademais, o Recorrido comprovou que, por meio dos documentos, constantes do id. 94599495, págs. 04/09, que o dinheiro bloqueado tem natureza alimentar, porque oriundo do recebimento dos proventos de aposentadoria do INSS.

Ressalto que, no meu entendimento, a sobra dos proventos de aposentadoria continua tendo caráter alimentar, não afastando, portanto, a proteção legal.

A propósito, trago à baila o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SOBRAS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...).

2. A Primeira Seção desta Corte entende que, ainda que a quantia constrita se trate de sobra do benefício de aposentadoria, esses valores permanecem protegidos pela regra da impenhorabilidade,
sobretudo quando sua soma for inferior a quarenta salários-mínimos.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 935.156/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 30/10/2019). (Destaquei).

Dessa forma, torna-se despicienda a comprovação, por parte do Agravado, que os gastos familiares consumiram todo o valor auferido a título de aposentadoria.

Quanto à alegação de que o Recorrido é empresário e recebe pró-labore, ressalto que se encontra desprovida de qualquer comprovação e, portanto, não merece acolhimento.

Da mesma forma, deve ser rechaçada a pretensão de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do Recorrido, já que ele recebe pouco mais de R$ 3.0000,00 (três mil reais) ao mês e, certamente, a constrição comprometeria o sustento seu e de sua família.

Enfatizo que, embora haja decisões favoráveis à penhora de parte dos rendimentos da parte devedora, no caso, ante o valor dos proventos de aposentadoria, penso não ser viável

Dessa forma, em vista de o Agravante não trazer elementos novos que justificasse a alteração do
decisum
recorrido, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo
inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2023